Tribunal: TJSP
Processo: 3005098-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a realização de perícia contábil particular 2. A realização de perícia contábil, no rito do cumprimento de sentença para pagar quantia certa deve ser devidamente fundamentada. A celeridade e a efetividade da atividade satisfativa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a realização de perícia contábil particular 2. A realização de perícia contábil, no rito do cumprimento de sentença para pagar quantia certa deve ser devidamente fundamentada. A celeridade e a efetividade da atividade satisfativa do processo recomendam a excepcionalidade da medida, restrita aos casos de cálculos complexos ou em situações de efetiva impossibilidade de realização destes, inclusive em casos nos quais intervenha a Defensoria Pública ou quando uma das partes seja beneficiária da gratuidade processual. 3. Questões de direito levantadas em impugnação, tais como a escolha dos índices de correção e/ou juros de mora devem ser resolvidas pelo juízo, não pelo perito contador. 4. No caso em questão não foi a r. decisão suficientemente fundamentada, impondo-se ao juízo da execução resolver as questões de direito em impugnação antes de, se o caso, determinar a remessa dos autos à contadoria. Recurso provido. Decisão revista, com observação.